Tribunal: TJBA
Processo: 8083831-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083831-54.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: JACKSON SANTIAGO DA LUZ

Advogado(s)
:
CARLOS SANTIAGO SANTOS, RUI PIRES BARBOSA, ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. REENQUADRAMENTO TARIFÁRIO DE UNIDADE RESIDENCIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. BOA-FÉ OBJETIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 929/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra
a
sentença pro
latada,
nos autos da Ação Ordinária c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por JACKSON SANTIAGO DA LUZ, em trâmite perante a 2ª Vara de Relações de Consumo de Salvador. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos do
A
utor: para (i) determinar o reenquadramento da unidade consumidora na categoria “Residencial Intermediária”; (ii) condenar a empresa à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, no montante de R$ 403,20
(quatrocentos três reais e vinte centavos)
, com atualização monetária e juros legais; e (iii) julgar improcedente o pedido de indenização por dano mora
l
. Houve condenação em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para a
Acionada
e 30% para o
Acionante
, com suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, beneficiária da
J
ustiça gratuita.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se houve falha da
C
oncessionária no enquadramento tarifário da unidade consumidora do
Demandante
, ensejando a aplicação da tarifa incorreta; e definir a forma c
erta
de devolução dos valores pagos indevidamente – simples ou em dobro –, à luz do Tema
nº
929, do STJ e da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato de fornecimento de água entre as partes está submetido à legislação consumerista, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/1988).

4.
A decisão de primeiro grau, acertadamente, inverte o ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, impondo à
R
é o dever de comprovar a correção do enquadramento tarifário da unidade, o que não
ocorreu
, limitando-se a alegações genéricas sobre ausência de solicitação formal por parte do
Suplicante
e tentativa frustrada de visita fiscal.

5.
A Resolução nº 002/2017 da AGERSA estabelece que a concessionária deve classificar a unidade consumidora, conforme as características físicas do imóvel, devendo adotar a categoria mais vantajosa, quando o consumidor preencher os requisitos legais, mesmo sem solicitação expressa.

6.
Comprovado que o imóvel preenche os requisitos para a tarifa “Residencial Intermediária”,
bem como
ausente impugnação específica e fundamentada da EMBASA, verifica-se falha na prestação do serviço, apta a justificar o reenquadramento tarifário e a restituição dos valores pagos indevidamente.

7.
Con
soante
fixado pelo STJ, no Tema Repetitivo nº 929, a devolução em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da prova de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva. Contudo, a Corte Especial modulou os efeitos da decisão, de modo que a restituição em dobro apenas
incide sobre
os valores pagos após a publicação do acórdão (30/03/2021), sendo a restituição simples aplicável aos valores anteriores.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 98, §3º; Resolução AGERSA nº 002/2017, arts. 77 e 78, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021 (Tema 929); TJBA, Apelação Cível nº 8009901-91.2020.8.05.0080, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, 3ª Câmara Cível, j. 01.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8083831-54.2021.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Apelante

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
,

sendo Apelado
JACKSON SANTIAGO DA LUZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso.